Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-81.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APELAÇÕES DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LAUDO PERICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE VIGIADA. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM A MEDIDA IMPOSTA NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” aos recorrentes, as apelações defensivas devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos – especialmente as declarações da vítima, o depoimento de agente socioeducativo e o laudo pericial atestando a existência de lesão na região íntima do ofendido – evidencia que os apelantes praticaram ato infracional análogo ao crime de estupro qualificado pela idade da vítima.
3. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação aos jovens que, ostentando passagens anteriores pela Vara da Infância, por atos infracionais graves, praticaram outro ato infracional igualmente grave durante o cumprimento de idêntica medida, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-los da seara infracional.
4. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que aplicou aos recorrentes a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional pelo prazo máximo de 03 (três) anos, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 213, § 1o, do Código Penal (estupro qualificado pela idade da vítima).